Tribunal: TJDFT
Processo: 0748675-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0748675-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: OMEGA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 176358227 do processo n. 0704391-72.2020.8.07.0005) que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial movida contra Omega Materiais para Construção EIRELI, indeferiu o pedido de inclusão do avalista da cédula de crédito bancário no polo passivo da execução. Em suas razões recursais (ID 53421533), noticia a agravante que moveu a execução por conta da inadimplência de cédula de crédito bancário, constituída sob n. 012.463.588, e destinada a empréstimo para formação de capital de giro. Aduz que, quando do ajuizamento da execução, a dívida já ostentava o valor de R$129.589,52 (cento e vinte nove mil quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Informa que o executado foi citado, mas deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento, motivo pelo qual requereu a inclusão do avalista no polo passivo da demanda, o que foi indeferido pelo Juízo a quo na decisão recorrida. Afirma que a decisão agravada fere, dentre outros, os princípios do devido processo legal e da legalidade. Argumenta que o Sr. Marcos Altino deve ser incluído no polo passivo na condição de avalista, por ter assinado o campo destinado ao avalista no contrato celebrado entre as partes, bem como pelo fato de constar no contrato social como sócio da pessoa jurídica agravada. Faz menção ao art. 275 do Código Civil, para reafirmar o seu direito de executar também o avalista. Menciona ainda o art. 797 do CPC, a fim de sustentar que o processo executivo deve satisfazer o interesse do credor. Colaciona entendimentos jurisprudenciais que acredita corroborarem sua tese. Assevera que, com a inclusão do avalista no polo passivo da demanda, não haveria violação ao princípio da estabilidade do processo nem ao art. 329 do CPC, por não se tratar de alteração do pedido, da causa de pedir ou de aditamento. Colaciona novamente entendimentos jurisprudenciais a fim de reforçar suas razões. Requer a concessão de liminar para se determinar a imediata inclusão do avalista no polo passivo da execução, ao argumento do risco de graves prejuízos irreparáveis, bem como de insegurança jurídica acerca do tema. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, com subsequente determinação de inclusão definitiva do avalista no polo passivo da demanda executiva. Preparo recolhido (ID 53421534). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes tais requisitos. Em relação à probabilidade do direito da agravante, tem-se, nesta análise inicial, que o estudo acerca de eventual regularidade do aval supostamente prestado e da viabilidade da inclusão do avalista no polo passivo do feito executivo de origem são matérias que demandam aprofundada e cuidadosa análise dos autos, sobretudo do título executivo, o que não se afigura viável neste instante processual. Para além disso, inexiste urgência apta a autorizar a intervenção imediata desta instância julgadora, sobretudo com a finalidade de ampliar os limites subjetivos da demanda executiva de origem. Não bastasse, a simples menção abstrata a efeitos indesejados da r. decisão agravada não se afigura suficiente para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à recorrente, tampouco risco ao resultado útil do processo. Nesse cenário, o indeferimento da medida liminar pleiteada é medida impositiva. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora